Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705219-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: RAFAEL DE ALENCAR LACERDA, JUNIA ANGELO FOSCHETE LACERDA DESPACHO O recurso especial interposto por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A se encontra subscrito pelo advogado WICTOR Y. L. FIGUEIRA, OAB/DF 62.745 (ID 33737557), que não tem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, §3o, todos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029